Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705660-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO contra decisão (Id. 144871256 dos autos de origem, integrada pelos embargos declaratórios de Id. 146408000) que, em execução de título extrajudicial ajuizada por WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS em face do ora agravante, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito, fixando os honorários periciais em R$5.000,00, os quais ficarão a cargo do executado. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que os honorários devem ser fixados proporcionalmente às horas técnicas trabalhadas; área a ser periciada e distância do local a ser periciado. Aduz que o caso vertente se trata de avaliação de terreno residencial próximo ao centro, não demandando grandes esforços na vistoria e metodologia a ser aplicada. Ressalta que o artigo 465 do CPC não disciplina critérios para a fixação de honorários periciais, devendo este atender os critérios de avaliação, dentro da razoabilidade. Acrescenta que a Portaria Conjunta 101/16 do TJDFT traz tabela de honorários periciais, discriminando os valores máximo possíveis para cada especialidade, que no caso específico de engenharia/ arquitetura (laudo de avaliação de imóvel urbano), apresenta valor de R$430,00, que, de forma justificada, pode ser ultrapassado até o limite de cinco vezes (R$2.150,00). Destaca que o agravado vem passando por inúmeras privações financeiras, possuindo inúmeras demandas judiciais e execuções em seu desfavor, o que impossibilita a realização do pagamento do expert pericial imediatamente. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, plausibilidade do direito, consubstanciado no fato de que há excesso no valor do arbitramento dos honorários, mormente em decorrência da Portaria Conjunta 101/16 deste Tribunal; e perigo de dano, este decorrente do fato de que a execução não possui efeito suspensivo e os atos constritivos podem gerar efeitos irremediáveis ao patrimônio do agravante. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que sejam minorados os honorários periciais, nos termos da planilha apresentada. Subsidiariamente, pleiteia a fixação dos honorários periciais segundo os critérios estabelecidos na Portaria Conjunta no 101/16 do TJDFT. Preparo nos Ids. 43738201 e 43738202. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto ao executado agravante o depósito dos honorários periciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca do valor dos honorários periciais. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À empresa agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora